Tribunal: TJSP
Processo: 2203772-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença - Inércia diante da determinação de recolhimentos das custas – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
~ Agravo de Instrumento no 2203772-89.2019.8.26.0000 voto
Registro: 2020.0000133375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203772-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Pirajuí, em que é agravante JOSE CARLOS
ORTEGA JERONYMO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203772-89.2019.8.26.0000 -Voto no 26084~
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2203772-89.2019.8.26.0000
AGTE.: JOSÉ CARLOS ORTEGA JERÔNYMO
AGDA.: MINISTÉRIODO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: São Paulo
Voto no 26084
Juíza: Ana Paula Mezzina Furlan
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de sentença -
Inércia diante da determinação de recolhimentos das custas
Deserção caracterizada Recurso não conhecido.
Agravo de instrumento contra a decisão de fls. 101-103 (fls. 85-87
dos autos de origem), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, oposta para
alegar ausência de citação. A decisão foi mantida (fl. 111) após a interposição de embargos
de declaração (fls. 106-110).
Recorre o impugnante alegando que nunca foi citado no processo
de conhecimento, motivo pelo qual não pôde provar que não causou prejuízo ao Erário.
Sustenta que a prescrição é matéria de ordem pública e que se operou por conta de ainda
não ter havido a citação. Acrescenta que ocorreu a prescrição da pretensão de
ressarcimento ao Erário. Invoca os princípios do contraditório, do devido processo legal e
da razoabilidade, o art. 5o, XLVII, b da CF/88 e julgados que acolheram suas teses em
casos semelhantes. Pede a concessão da gratuidade de justiça, a antecipação dos efeitos da
tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para acolher a impugnação para
extinguir a fase de cumprimento de sentença (fls. 1-16).
Recurso tempestivo, sem preparo e processado sem efeito
suspensivo (fl. 115); contraminuta às fls. 124-127 e parecer da Procuradoria Geral de
Justiça às fls. 130-133, pugnando pela manutenção da decisão.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de ação civil pública por improbidade
administrativa ajuizada para condenar JOSÉ CARLOS ORTEGA JERÔNYMO nas penas
previstas no art. 12, II da Lei no 8.429/92. A ação foi julgada procedente (fls. 34-48), tendo
a sentença sido mantida por esta Câmara (fls. 58-60) e transitado em julgado (fl. 61).
Na ação que ora se executa, o representante do Ministério Público
apontou que o réu era Prefeito de Pirajuí e, durante seu mandato, a Prefeitura celebrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203772-89.2019.8.26.0000 -Voto no 26084~
3
contrato com ECA de Pirajuí Construções e Comércio Ltda. para a semeadura, formação
de balainhos, preparo de substrato, plantio e manejo de viveiro destinado à formação de um
milhão de mudas de café. Acrescentou que o contrato previa o pagamento semanal contra a
medição dos serviços executados, mas que os valores referentes a 424.000 (quatrocentos e
vinte e quatro mil) mudas foram pagos sem ter sido realizada a medição.
Formado o título executivo judicial e iniciada a execução de
sentença, apresentou o ora agravante pedido de gratuidade de justiça na impugnação ao
cumprimento de sentença; o pedido foi indeferido (fl. 134) e, no mesmo momento
processual, foi determinado o recolhimento das custas e a juntada de cópia integral do
processo no 0001575-77.2002.8.26.0453.
O
agravante,
no
entanto,
permaneceu
inerte
(fl. 146),
caracterizando a deserção.
Ante o exposto, meu voto é pelo não conhecimento do recurso.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator